Tribunal: TJDFT
Processo: 0748924-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748924-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO DA SILVA GOMES AUTORIDADE: MPDFT D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do habeas corpus. À d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 30 de novembro de 2023 17:08:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator